Tribunal: TJBA
Processo: 0066456-31.2011.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0066456-31.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADOS: Marizete Souza e outros (19) Advogado(s): MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, SARAH AMORIM VASCONCELOS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, THIAGO FERNANDES MATIAS, SALOMAO DE JESUS BRITO, CASSIO DOS SANTOS SANTIAGO, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, CARLA DE JESUS ALMEIDA, WAGNER VELOSO MARTINS, LUCAS ARAGAO DA SILVA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 8.º-A DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente controvérsia recursal versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa. 2. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, R$ 1.000,00, a verba deve ser arbitrada com base na apreciação equitativa, com amparo no § 8.º-A do art. 85 do CPC, inserida pela Lei n.º 14.365/2022. 3. Decisão modificada apenas para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos procedimentos ordinários cíveis estabelecido na tabela de honorários da OAB/BA vigente à época da decisão, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte autora. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0066456-31.2011.8.05.0001, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia, e agravados, Marizete Souza e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG10